Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Provas. Tipicidade. Revogação do art. 65 da LCP. Substituição da pena.
1 - Se as declarações da vítima - firmes, coerentes e harmônicas com o depoimento de testemunha - demonstram que o réu a agrediu fisicamente e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
4 – Há abolitio criminis se o único fato narrado pela vítima, embora tenha perturbado a tranquilidade dessa, não evidencia ação reiterada e perseguição, consoante exige o crime do art. 147-A do CP.
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STJ, súmula 588).
7 – Apelação provida em parte.